Tribunal: TJDFT
Processo: 0750770-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750770-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. AGRAVADO: DENISE DAS GRACAS DIAS DE CASTRO CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra a decisão proferida nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos nos termos do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, do art. 3o da Recomendação n. 125/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do art. 309-A da Portaria do Gabinete da Presidência (GPR) n. 732/2020. O agravante afirma que todas as informações solicitadas pelo Juízo de Primeiro Grau foram juntadas aos autos. Sustenta violação ao art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal por estar tolhido de receber os valores que lhe pertencem. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 66749559). Brevemente relatado, decido. O cabimento deste agravo de instrumento encontra fundamento na taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes. A questão em análise insere-se na temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. O superendividamento é categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] O art. 54-A, § 1o, da Lei n. 14.181/2021 apresenta o conceito legal de superendividamento: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Os consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros), estão inseridos nessa categoria. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão de rito especial na Lei n. 14.181/2021, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor poderão ser adotadas na audiência em referência, além de ser possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção de condutas pelo consumidor que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.[2] A análise dos autos originários revela que a agravada propôs representação pré-processual de repactuação de dívidas. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o superendividamento está caracterizado no caso concreto.[3] O agravante e os demais credores foram intimados para prestarem informações.[4] O Juízo de Primeiro Grau considerou que o agravante não prestou as informações solicitadas, motivo pelo qual determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora com fundamento no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, no art. 3o da Recomendação n. 125/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no art. 309-A da Portaria do Gabinete da Presidência (GPR) n. 732/2020.[5] O agravante opôs embargos de declaração, que foram providos parcialmente.[6] O Juízo de Primeiro Grau entendeu que as informações foram insuficientes e manteve a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, do art. 3o da Recomendação n. 125/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do art. 309-A da Portaria do Gabinete da Presidência (GPR) n. 732/2020. O Juízo de Primeiro Grau aplicou as sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor sob a seguinte fundamentação: [7] Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 210888442, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. A orientação do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec) é conhecida, porém entendo, em análise superficial da matéria, que a aplicação da penalidade em comento é precipitada neste momento processual. As sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor destinam-se ao credor que não comparece à audiência de conciliação injustificadamente.[8] A Lei n. 14.181/2021 não equipara a insuficiência de informações à ausência injustificada na audiência de conciliação. Tampouco permite a aplicação analógica das penalidades específicas do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em hipótese distinta. A insuficiência – que não se confunde com ausência – de informações não pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação, sobretudo para aplicar sanções processuais sem substrato legal. O rito especial previsto pelo legislador na Lei n. 14.181/2021 deve ser obedecido, sob pena de esvaziamento do esforço democrático-legislativo para privilegiar a autocomposição, a autonomia contratual e a autodeterminação das partes. A assimetria de poderes entre fornecedor e consumidor é reiteradamente considerada nas disposições da Lei n. 14.181/2021, razão pela qual não é dado ao Poder Judiciário intervir indevidamente na atividade legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Ressalto que o entendimento externado em análise perfunctória da matéria poderá ser revisto após o aprofundamento da cognição oportunizado pelo exercício do contraditório nesta via recursal. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos de mora devidos ao agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051. [2] art. 104-A, § 4o, da Lei n. 14.181/2021. [3] id 206189527 dos autos originários [4] id 210888442 dos autos originários [5] id 216560964 dos autos originários [6] id 217717021 dos autos originários [7] id 216560964 dos autos originários [8] Art. 104-A. (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.